Tribunal: TJPA
Processo: 0005721-50.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005721-50.2017.8.14.0040

APELANTE: KEVERSON PONTES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART. 71, AMBOS DO CP – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, EM CONTINUIDADE DELITIVA.
1)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, que se mantém.
2)
AUMENTO NO PATAMAR DE REDUÇÃO REFERENTE ÀS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE DO RÉU – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. Diante da ausência de patamar legal para as atenuantes, cabe ao julgador, no caso concreto, cotejar todas as circunstâncias e aplicar a reprimenda de acordo com as particularidades do caso, observando-se os termos do enunciado sumular 231, do STJ.
3)

DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIA – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE ATESTAM O USO DO ARTEFATO – SÚMULA 14 DESTE E. TJEPA.

É prescindível, para a configuração da majorante prevista no inciso I, do art. 157, §2º, do CP, que a arma utilizada na prática delitiva seja apreendida e/ou periciada, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que as testemunhas afirmaram ter sido o crime praticado mediante o emprego de arma de fogo. Aplicação da Súmula de nº 14, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4)
REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE ÀS MAJORANTES – MEDIDA QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO. Tendo sido a majorante referente ao uso de arma de fogo, à época prevista no inc. I, §2º, art. 157, do CPB, valorada por ocasião da primeira fase do sistema trifásico, como circunstância judicial, não pode a mesma ser novamente utilizada por ocasião da terceira fase, sob pena de se incorrer em
bis in iden,
sendo que a majorante referente ao concurso de agentes justifica a exasperação da reprimenda na fração mínima legal de 1/3 (um terço).
5)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.

Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL A FRAÇÃO REFERENTE AO AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DA MAJORANTE, RESTANDO REDIMENSIONADA EM
08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES, 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA
.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por KEVERSON PONTES ALVES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2º, incisos I e II, do CP.

Em razões recursais, o apelante pleiteia, em suma, o redimensionamento da sanção basilar a si aplicada para o mínimo legal, bem como o aumento do patamar de redução referente às atenuantes da confissão e menoridade, e ainda, a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo. Por fim, requer o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sendo que nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja reanalisada a pena-base fixada ao réu.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:
“(...) que no período vespertino do dia 24/09/2013, os ora denunciados foram presos em flagrante delito por terem no dia anterior, em comunhão de esforços, subtraído pertences das vítimas Ana D’arc Nogueira Ribeiro, Francisco Pacheco de Carvalho, Francisco Jacirlan da Silva Ferreira, Adna Paz Silva, Ivone Rocha Alves da Silva, Tayara Lira Barbosa de Brito e Luis Carlos Silva Rocha (...).

Pelo que se extraiu dos relatos feitos perante à autoridade policial, primeiramente, no dia 20 de setembro de 2013, por volta das 20:30h, a vítima Tayara Lyra Barbosa de Brito encontrava-se conduzindo sua motocicleta Bis 125 EX pela Avenida D, quando fora abordada pelos denunciados que estavam, também, numa motocicleta, os quais, portando arma de fogo, apontaram em direção à vítima e exigiram a motocicleta da vítima que entregou, fazendo com que, em seguida, ambos saíssem cada qual numa motocicleta em fuga.

No mesmo dia, a vítima Adna da Paz Silva retornava para sua residência em sua motocicleta HONDA BIS 125 ES, quando ao se aproximar do Shopping Uniquê, fora interceptada pelos denunciados que estavam na motocicleta e apontando uma arma de fogo exigiram que a vítima entregasse a motocicleta, o que foi feito, fazendo com que cada um saísse uma moto pelo bairro Cidade Jardim.

No dia seguinte, 21 de setembro, a vítima Luís Carlos da Silva Rocha estava conduzindo sua motocicleta Honda CG 125 FAN, quando às proximidades do Posto Ipiranga, os denunciados que estavam numa motocicleta abordaram a vítima e exigiram que a vítima parasse, a qual com uma arma de fogo apontada para si acabou tendo que entregar a motocicleta e a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), que fora exigido por ambos os criminosos, vindo a empreender fuga tão logo consumado o fato.

Já no dia 22 de setembro, a vítima Ivone Rocha Alves da Silva encontrava-se em seu depósito comercial situado no bairro Cidade Jardim, na companhia do esposo, quando fora abordada pelos denunciados que chegaram numa motocicleta e apontando uma arma de fogo anunciaram o assalto, tendo inclusive, o esposo da vítima sido atingido com uma coronhada na cabeça, tendo os denunciados subtraído a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de relógios de pulso e cordão de ouro, vindo, logo em seguida, os denunciados a fugirem do local com os produtos de crime.

No dia posterior, 23 de setembro, as vítimas Francisco Jarlan da Silva Ferreira e Francisco Pacheco de Carvalho, estavam no interior do estabelecimento comercial denominado de Ferreira Materiais de Construção, situado neste município, em negociação comercial, quando foram surpreendidos com a chegada dos denunciados, os quais apontando arma de fogo a ambos exigiram dinheiro da empresa e pertences pessoais, tendo o proprietário, ora vítima Francisco Jancirlan entregue a quantia de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) em espécie, além de um aparelho celular da marca SONY enquanto a vítima Francisco Pacheco teve subtraído mediante a grave ameaça uma mochila que continha um notebook e documentos pessoais de trabalho.

Mais tarde, já no período noturno, a vítima Ana D’Arc Nogueira Ribeiro conduzia sua motocicleta HONDA BIZ pelo bairro do Parque dos Carajás, quando fora interceptada por uma outra motocicleta conduzida pelos denunciados, os quais, apontando arma de fogo, exigiram a entrega da motocicleta além de um aparelho celular, tendo a vítima entregue e os agentes delituosos empreendido fuga em seguida com a res furtiva.

Diante dessas sucessivas práticas e que chegaram ao conhecimento da autoridade policial civil, por meio de registros de ocorrências, diligências foram iniciadas, fazendo com que policiais militares conseguissem identificar os autores dos crimes, vindo a localizá-los com a arma de fogo que era utilizada nas práticas delituosas e, ainda, de posse de alguns objetos que haviam sido subtraídos nesses dias e pertences das vítimas.

(...)”

O feito foi desmembrado em relação ao apelante, pois não foi localizado à época, tendo sido o corréu Walas Silva Coimbra sentenciado na data de 06/06/2014.

No que concerne à pretensão em ver afastada a incidência da majorante prevista no inciso §2º, inc. I, do art. 157, do CP
, ao contrário do que aduziu o recorrente em suas razões recursais, é entendimento uníssono na jurisprudência de que a não apreensão da arma de fogo utilizada na perpetração do roubo não prejudica a incidência da majorante guerreada, desde que o uso da referida arma, bem como sua lesividade, possam ser comprovados por outros meios de prova existentes nos autos, os quais possam suprir a eventual ausência de laudo pericial.

In casu
, as vítimas, cujas declarações, como cediço, têm valor probatório majorado nos crimes contra o patrimônio, relataram, tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, que o apelante, juntamente com um comparsa, subtraiu-lhes motocicletas, valores em dinheiro, telefones celulares e joias, mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo, não se prestando, a ausência de apreensão e/ou de perícia, para afastar a causa de aumento em virtude do uso do mencionado artefato, cuja potencialidade lesiva, ademais, integra a sua própria natureza, conforme Precedentes dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido enuncia a Súmula n.º 14 deste E. TJE/PA:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

No que se refere ao pleito de redimensionamento da sanção basilar ao mínimo legal,
reavaliando-se as circunstâncias judiciais, vê-se que
a culpabilidade pe
sa em desfavor do apelante
, pois
cometeu o delito com uso de arma de fogo, circunstância essa que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
ressaltando-se que tal circunstância foi considerada nessa primeira fase da dosimetria em razão do crime ser duplamente majorado, não podendo ser utilizada na terceira fase, sob pena de
bis in idem
.

No que tange ao pleito de aumento no patamar de redução pelas atenuantes da confissão e menoridade relativa, cumpre mencionar que
muito embora

exista entendimento doutrinário de que o aumento ou a redução por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado, o legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena em virtude da aplicação de circunstâncias legais (atenuantes e agravantes).

Assim, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o
quantum
de redução pela circunstância atenuante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena, cabendo, portanto, ao juiz sentenciante, sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado, segundo percuciente análise do caso concreto.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, asseverou a impossibilidade jurídica da pena provisória ser fixada aquém do mínimo legal em virtude da incidência de quaisquer das circunstâncias genéricas elencadas no art. 65, do CP. Tanto é assim, que esse entendimento resultou no enunciado da Súmula 231/STJ,
verbis:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Portanto, m
antenho a redução da pena em virtude do reconhecimento das aludidas atenuantes,
em 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa
,

restando fixada provisoriamente em

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não havendo causa de diminuição de pena, presente a majorante referente ao concurso de agentes, sendo certo que a utilização de arma de fogo durante a empreitada foi valorada a quando da primeira fase como circunstância judicial, não pode a mesma ser novamente utilizada como majorante, sob pena de se incorrer em
bis in idem,
devendo nesta atual fase sopesar-se tão somente o concurso de agentes, pelo qual se justifica o redimensionamento, de ofício, do patamar de aumento para o mínimo legal, em 1/3 (um terço), perfazendo-se em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Tendo em vista

que a jurisprudência aponta como 2/3 (dois terços) a proporção a ser utilizada na continuidade delitiva em que 07 (sete) delitos foram praticados na mesma ação delituosa, a reprimenda
totalizou 08 (oito) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
, à razão de à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta ao apelante no fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, tendo em vista o
quantum
da reprimenda.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, reduzir para o mínimo legal a fração referente ao aumento de pena em razão da majorante, restando redimensionada em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

É como voto.

Belém, 30/03/2023